Tribunal: TJDFT
Processo: 0740188-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIATRICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto para oportunizar a realização de procedimentos reparadores não estéticos de correção de intercorrências da cirurgia bariátrica anteriormente realizada. Para tanto, a agravante sustenta que o plano de saúde deixou de apreciar o pedido administrativo e que a não realização dos procedimentos agravará os transtornos físicos e psicológicos que sofre.

2. O juízo na origem indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por entender ser necessária a instrução probatória, por se tratar de causa de pedir complexa, já que deve ser verificada a natureza da cirurgia pretendida e a obrigatoriedade ou não do custeio pela operadora do plano de saúde.

3. Em que pesem os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se há necessidade de realização de cirurgia e se o plano de saúde contratado cobre os procedimentos solicitados.

4. Consultando os autos originais, foi proferida decisão suspendendo o andamento do feito, considerando a determinação pela afetação do tema repetitivo 1069 pelo STJ, cuja questão submetida é a “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.